Tribunal: CARF
Processo: 11011.001203/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11011.001203/2010-91
ACÓRDÃO
3003-002.717 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LAN CARGO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010
INFRAÇÃO ADUANEIRA. MULTA DE NATUREZA ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. TEMA 1.293 DO STJ. APLICABILIDADE.
A multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966
tem natureza estritamente aduaneira atraindo a aplicação da prescrição
intercorrente nos termos do Tema 1293 do STJ no tocante ao prazo
prescricional trienal. Inteligência dos preceitos estabelecidos nos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.717 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001203/2010-91
2
RELATÓRIO
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
No caso concreto, a prestação das informações relativas ao veículo e cargas
transportadas teria sido realizada após o prazo normativamente previsto, dando ensejo à
aplicação da referida multa do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966.
Em impugnação, a autuada sustentou, em síntese: (i) cerceamento de defesa e
ausência de provas; (ii) impossibilidade da IN SRF no 510/2005 estabelecer prazo para obrigações
acessórias; (iii) culpa única e exclusiva do embarcador pelo atraso da prestação de informações;
(iv) inaplicabilidade da multa, pois teria havido a prestação de informações, configurando
denúncia espontânea; (v) violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
A 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou provimento à impugnação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese:
1) ERRO DA FISCALIZAÇÃO: a Fiscalização está autuando por duas vezes um único fato
gerador, indicando o mesmo voo com os códigos IATA (UC) e ICAO (LCO), como se
tratassem de voos distintos – BIS IN IDEM;
2) NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO: a autuação se baseia em uma simples planilha
descritiva, elaborada pelo próprio Agente Fiscal, que não pode, de modo algum, ser
considerada como meio de prova suficiente para corroborar as suas próprias alegações,
tendo em vista que, por expressa determinação do 9° do Decreto no 70.235/72, este tem
o DEVER LEGAL de instruir a peça fiscal com elementos outros que comprovem
objetivamente o ilícito imputado ao Administrado;
3) ILEGITIMIDADE PASSIVA: a Recorrente está sendo indevidamente autuada por 6 (seis)
voos operados por outras Companhias Aéreas, tendo a lei determinado expressamente
que é do TRANSPORTADOR, ou seja, aquele que efetivamente executa a operação de
transporte, a obrigação de prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo
por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas (art. 37 da IN SRF no
37/1966).
4) DIREITO SUPERVENIENTE: entre o lapso de tempo ocorrido entre a lavratura do auto de
infração (20/09/2010) e o julgamento da impugnação pela Delegacia de Julgamento da
Receita Federal (20/09/2018), entrou em vigor a INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No
1.096/2010, QUE DEIXOU DE DEFINIR COMO INFRAÇÃO a conduta correspondente à
inserção de dados de embarque de mercadorias no Siscomex dentro do prazo de 07
(SETE) DIAS, não tendo o órgão julgador considerado o novo prazo em seu julgado, o que,
a propósito, tem sido realizado de ofício pelas Delegacias de Julgamento da Receita
Federal. Deste modo, impõe-se a imediata aplicação do INSTITUTO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA para, com base na referida norma, cancelar 3 (três) voos objeto de autuação.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.717 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001203/2010-91
3
5) PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, tendo em vista o lapso de quase 8 (oito) anos decorrido
entre a apresentação da impugnação da Recorrente e o julgamento desta pela 4a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal no Rio de Janeiro, cujo fundamento se
encontra no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99, tendo já havido posicionamento do E.
Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, razão pela qual deve ser afastada a
incidência da Súmula do CARF no 11, aplicável apenas ao processo administrativo
TRIBUTÁRIO, o que não é o caso dos autos.

VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
No caso concreto, verifica-se que o feito versa sobre a exigência da penalidade
prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação que lhe foi
dada pela Lei n.o 10.833/2003.
A multa aqui tratada é de natureza administrativa (aduaneira não tributária),
decorrendo daí a necessidade de se analisar eventual aplicação da prescrição intercorrente ao
presente caso, à luz dos precedentes vinculantes do STJ.
Nesse ponto, é de se lembrar que, nos julgamentos do REsp no 2147578/SP e REsp
no 2147583/SP, sob a sistemática de recurso repetitivo, representativo do Tema no 1.293, o
Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento pela aplicação da prescrição intercorrente –
prevista no art. 1o, §1o da Lei no 9.873/1999, às infrações ali entendidas como aduaneiras
(administrativas) não tributárias. Naquela ocasião, as seguintes teses foram fixadas:
Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei
9.873/1999 quando, paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras de natureza não tributária por mais de três anos;
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Não incidirá artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprido, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.

A decisão transitou em julgado em 11 de novembro de 2025.
Nos termos do RICARF/2023:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.717 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11011.001203/2010-91
4
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Pois bem. Voltando ao caso concreto, observa-se que o sujeito passivo apresentou
sua impugnação em 01/12/2010 (fls. 13), e a ciência da decisão de primeira instância ocorreu em
20/03/2019 (fls. 58). Em 02/04/2019, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário (fls. 60), o qual
está sendo apreciado nesta oportunidade.
Considerando que entre a impugnação e a decisão de primeira instância escoou
prazo superior a três anos, sem qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo,
entendo caracterizada a prescrição intercorrente.
Diante do exposto, voto pelo reconhecimento da prescrição intercorrente,
aplicando-se o tema 1293 do STJ.

Assinado Digitalmente
Vinícius Guimarães

Fl. 106
DF CARF MF
Original